Tribunal: STF
Processo: ARE 1298814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, sendo um interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REGULAR E ADEQUADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, NO CASO CONCRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882. DISTINÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO MITIGADA. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA. LOTE INSERIDO DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É apta a petição inicial que contém pedido certo e determinado, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e pedidos são compatíveis entre si, e possibilita a impugnação especificada dos fatos e argumentos pela parte ré. 2. Entende-se por legitimidade ativa e passiva a pertinência subjetiva de as partes integrarem a relação processual, sendo irrelevante que os fatos narrados na petição inicial estejam, ou não, comprovados. 3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 4. Não é nula a sentença que enfrenta todos os pedidos e argumentos constantes da petição inicial e da contestação. 5. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e ostentam força da lei e a todos obrigam e enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Tendo o autor demonstrado, por meio da convenção condominial, que o imóvel indicado na petição inicial está inserido na área de abrangência do condomínio, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto das benfeitorias ou da situação irregular. 9. Comprovado o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, mostra-se correta a sentença que condena o condômino a pagar o valor que lhe cabe no rateio das despesas. 10. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve o embargante ser condenado a pagar multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito acolhida em parte” (eDOC 20, p. 1-2)



    E o outro interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AÇÃO CONDENATÓRIA. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ, 282 E 283 DO STF. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos arts. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e 266, § 4º, do RISTJ, o que não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido, diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito. 2. Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 90 – ID: e9879897)



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJDFT, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XVII, XIX, XX, XXI, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a recorrente não pode ser considerada condômina, pois não tem vinculação jurídica com a recorrida. Afirma-se que, no caso, trata-se de parcelamento irregular e que, portanto, não subsiste condomínio em sentido jurídico, posto que os imóveis não constituem propriedade dos adquirentes.



    Alega-se, assim, que não pode a recorrente ser obrigada a pagar a obrigação pleiteada nos autos e, ainda, de associar-se e de permanecer associada.



    Argumenta-se que, a partir do momento em que se sabe que a autora não é efetivamente um condomínio e, sim, uma mera associação civil, resta claro que a autora não tem legitimidade de agir em juízo, praticar atos processuais e, ainda, encontra-se irregularmente representada por síndico que não possui poderes para pleitear na qualidade de substituto processual de todos os outros detentores de posse precária da chamada área irregular Belvedere Green e, muito menos, não é titular de nenhum direito que precise de tutela jurisdicional ante a manifesta ausência de qualquer relação jurídica entre ela e a autora e, ainda, a situação jurídica narrada na inicial não permite vislumbrar qualquer relação entre a associação, objeto e parte-ré (eDOC 27, p. 13).



    Aduz-se, ainda, ser indevida a aplicação da multa de 2% por interposição de recurso meramente protelatório, sob o fundamento de que a simples interposição de um recurso previsto na legislação na verdade não deve e nem pode ser interpretada como sendo uma ação protelatória por si só, como entendeu erroneamente a decisão recorrida, isto porque, tal punição deve ser reservada para casos extremos (eDOC 27, p. 22).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, no não conhecimento dos embargos de divergência interposto naquele Tribunal Superior.



    Alega-se que a tese adotada pela decisão recorrida coloca em risco a própria finalidade dos embargos de divergência, gera insegurança jurídica, nega eficácia ao princípio da instrumentalidade do processo, afronta aos artigos 5, caput, incisos II, XXXV, LIV e LV da CF já que não há razoabilidade jurídica na exigência de indicação de acórdãos-paradigmas, quando o objeto dos embargos é justamente a má aplicação das regras sumulares contidas nas Súmulas 05 do STJ e 282 e 283 do STF, ainda, o enunciado da Súmula n 315 deve ser revista em face das novas diretrizes estabelecidas pelo CPC de 2015 (eDOC 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.04.2021, assentou a inconstitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis” (RE 695911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.04.2021)



    Pois bem.



    No que se refere ao recurso interposto contra o acórdão do TJDFT, registro que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, quando da aquisição do imóvel, em 17.10.1999, o condomínio já tinha sido instituído, tendo a recorrente se comprometido a pagar as taxas condominiais, conforme aprovadas em assembleia de condôminos. Anotou, ainda, que não há desconhecimento da recorrente da existência do condomínio e da necessidade de pagar as taxas regularmente instituídas. Com base nisso, reconheceu o dever pelo pagamento do encargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “De início, deve ser afastada a aplicação do Tema 882 do STJ, que fixou tese no seguinte sentido: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”



    Sucede que os condomínios irregulares do Distrito Federal expressam características próprias e diferenciadas, pois são cercados, com acesso controlado e manutenção de serviços regulares de limpeza, portaria, jardinagem e outros.



    (...)



    Demais disso, quando da aquisição do imóvel pela Ré, em 17.10.1999, o condomínio já tinha sido instituído, conforme se verifica da cláusula sexta do contrato de compra e venda do lote (Id. 11386086) e comprometeu-se a pagar as taxas condominiais, ordinárias e extras, conforme aprovadas em assembleia de condôminos. 



    Portanto, não há desconhecimento da Ré da existência do condomínio e da necessidade de pagar as taxas regularmente instituídas.



    (...)



    Ou seja, aquele que tem imóvel integrante de condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto de benfeitorias ou de situação irregular. 



    Na hipótese em exame, o Autor (apelado) trouxe aos autos cópia da Convenção do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, Id. 11386247. Em contrapartida, não trouxe a Ré elementos suficientes para demonstrar que seu imóvel não está inserido na área do Condomínio. 



    No que se refere à obrigação de se manter associada, vê-se que se trata de associação condominial em que diversos possuidores se utilizam de espaço comum em torno das moradias ou terrenos, beneficiando-se de vários serviços inerentes ao modelo de habitação – condomínio residencial. 



    Assim, a considerar que o terreno da Ré integra o Condomínio, dispõe dos serviços de manutenção, limpeza e outros insertos nas áreas de uso comum dos moradores e possuidores, há evidente relação jurídica entre as partes.



    (...)



    O fato de não ter participado das assembleias condominiais e não usufruir de alguns dos serviços postos à disposição pelo Condomínio não exime a Ré do pagamento das taxas condominiais, pois seu terreno está localizado dentro da área de abrangência do condomínio.



    (...)



    Logo, não pode pretender a Apelante se isentar de pagar as taxas condominiais, sob a alegação de que não mantém relação jurídica com o Condomínio. 



    Necessário observar que, malgrado a Apelante não se utilize das benfeitorias do Condomínio, com alega, toda a infraestrutura é colocada à sua disposição, tal como segurança, correios, câmeras, iluminação, além de outros. 



    Assim, ainda que afirme que não está obrigada a se associar, não se pode olvidar que, na qualidade de possuidora de lote integrante do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, goza dos serviços disponibilizados a todos os possuidores e moradores. 



    As deliberações tomadas em assembleias de condôminos são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 



    Dessa forma, tem-se que os possuidores de terrenos integrantes do Condomínio estão sujeitos às normas estabelecidas em assembleia geral, sendo a cobrança de taxas possível e lícita, não só com base na Lei n° 4.591/64, mas também com fundamento no princípio de que não se deve admitir o enriquecimento sem causa, sendo correta a exigência de retribuição pelos serviços colocados à disposição dos possuidores/moradores dos lotes.” (eDOC 20)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação de Cobrança. Condomínio. Taxa de Manutenção. Adesão Tácita à Obrigação por Parte do Proprietário Expressamente Assentada no Acórdão Recorrido. Reexame de Fatos e Provas: Impossibilidade no Campo Extraordinário. Óbice do Enunciado nº 279 a Súmula Do STF. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada por associação de moradores relativa ao pagamento de taxa pelos serviços de segurança, limpeza e manutenção em áreas comuns do condomínio. 2. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo, decisão reformada pelo TJSP, o qual assentou que o “réu estava de todo ciente da existência da Associação Autora, quando da aquisição do lote, assim como dos serviços por ela prestados”, “houve efetivo ajuste entre as partes”, além do pagamento da contribuição, concluindo “que a ciência e adesão dos Réus aos serviços prestados pela Autora já tinha se efetivado por outro meio”. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve ou não adesão por parte do condômino à Associação de Moradores e anuência com a cobrança da taxa de manutenção do condomínio e (ii) se a exigência é viável ante os termos da Lei nº 13.465, de 2017. III. Razões de decidir 4. O Colegiado de origem esclareceu que a cobrança é relativa a período posterior à Lei nº 13.465, de 2017, e que a obrigação quanto ao custeio das despesas de conservação e segurança foi aceita pelo recorrente, tanto que efetuou o respectivo pagamento por determinado período, vindo posteriormente a suspendê-lo. 5. Assim, percebe-se que, somente a partir da reanálise do quadro fático-probatório, seria possível concluir de forma diversa do assentado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1508866 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024 – grifo nosso) 



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu a validade da cobrança de taxa condominial de morador não associado, relacionada ao período de julho de 2017 a novembro de 2020, ao fundamento que “após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal”. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe de 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” 3. É constitucional a cobrança das cotas e taxas condominiais, pois não viola a liberdade de associação, nos termos do julgamento do Tema 492 da repercussão geral. O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”); e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”), ambas do STF 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1496583 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.08.2024 – grifo nosso)



     



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, destaco que o Tribunal Superior consignou que são incabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não conhece do mérito do recurso especial e que a decisão daquela Corte, diversamente do paradigma indicado nos embargos, não apreciou a matéria de mérito, não tendo como subsistir, portanto, divergência com as Súmulas nº 5 e 7 do STJ, e 282 e 283 do STF. Eis um trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico. 



    Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ. 



    Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, tendo em vista que o acórdão recorrido, diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, 282 e 283 do STF. 



    Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas capazes de alterar seus fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (eDOC 91 – ID: d92a7013)



    Nota-se, assim, que o recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, tendo aquela Corte Superior consignado que não restou devidamente demonstrada a divergência entre seus órgãos, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:



     



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente